Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Violência doméstica. Danos morais. Valor da indenização.
1 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
2 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se os autos evidenciam que a contravenção penal de vias de fato e a ameaça do réu foram suficientes para gerar temor e intranquilidade à vítima e que esse dispõe de meios para pagar a indenização por danos morais no valor arbitrado, deve ser esse mantido.
3 – Apelação não provida.